Tribunal: TJMT
Processo: 1016972-40.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016972-40.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE CLARINTINO DA SILVA - CPF: 002.452.851-05 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO SOARES FRAZAO - CPF: 624.827.703-60 (PACIENTE), ANDRE CLARINTINO DA SILVA - CPF: 002.452.851-05 (IMPETRANTE), ERIKA PRISCILA DE ABREU PINHEIRO DE CESARO - CPF: 831.776.391-91 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0027-59 (IMPETRADO), Juiz de Direito da Comarca de Pedra Preta-MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ERIKA PRISCILA DE ABREU PINHEIRO DE CESARO - CPF: 831.776.391-91 (IMPETRANTE), WILKER PEDROSO DE SOUZA - CPF: 053.379.721-70 (ADVOGADO), WILKER PEDROSO DE SOUZA - CPF: 053.379.721-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLAS FRAZAO MINEIRO - CPF: 608.766.153-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WERLEN FRAZAO MINEIRO - CPF: 615.913.483-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE CARLOS DE SOUSA - CPF: 060.437.421-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ITINERANTE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. POSSÍVEL VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas
.

II. Q
uestão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
pode ser conhecido apesar de deficiência documental inicial; (
ii
) estabelecer se há ilegalidade manifesta na busca e apreensão e na prova colhida
e,
(
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva e se medidas cautelares diversas seriam suficientes.

III. R
azões de decidir

O
habeas corpus
pode ser conhecido quando, embora haja deficiência formal na instrução inicial, os elementos necessários ao exame da controvérsia são extraídos de fontes oficiais acessíveis ao relator, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, efetividade da jurisdição constitucional e primazia da tutela da liberdade.

A alegação de ilicitude da prova não se evidencia de plano, pois a busca foi autorizada judicialmente por mandado com caráter adesivo/itinerante, justificado pelas peculiaridades da investigação, mudança frequente de domicílio dos investigados e dificuldades de identificação dos imóveis.

A verificação precisa acerca da localização da apreensão, do alcance territorial do mandado e da regularidade concreta da diligência exige exame aprofundado do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A controvérsia sobre a
propriedade
dos entorpecentes e a autoria delitiva depende de instrução criminal, não sendo passível de solução em sede mandamental.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de 152 porções de cocaína e maconha, já fracionadas para comercialização, acompanhadas de balanças de precisão, tubos vazios, peneiras, recipientes e dinheiro em espécie.

O contexto da prisão, realizada no curso de operação voltada à apuração de suposto vínculo do paciente com a organização criminosa Comando Vermelho, reforça o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
, nem tornam suficientes medidas cautelares menos gravosas diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O
habeas corpus
pode ser conhecido quando a insuficiência documental inicial é suprida por consulta a autos oficiais aptos ao exame da controvérsia. 2. A discussão sobre eventual extrapolação de mandado de busca itinerante e sobre autoria delitiva demanda dilação probatória, sendo inadequada à via do
habeas corpus
. 3. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas a instrumentos típicos da traficância e indícios de vínculo com organização criminosa, legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC N.U 1015002-39.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 09/06/2025; TJMT, HC N.U 1020130-45.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 01/11/2022; TJMT, N.U 1000379-33.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28/01/2026; TJMT, N.U 1000359-42.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10/02/2026; STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09/03/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016972-40.2026.8.11.0000

PACIENTE: LUIS FERNANDO SOARES FRAZAO
IMPETRANTE: ANDRE CLARINTINO DA SILVA, ERIKA PRISCILA DE ABREU PINHEIRO DE CESARO, WILKER PEDROSO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
LUIS FERNANDO SOARES FRAZÃO
contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos
de incidente processual (PJE
1000371-87.2026.8.11.0022
)
,
converteu o flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33
,
caput
,
da Lei n
. 11.343/2006
.

Os impetrantes sustentam, em síntese: 1)
a ilicitude das provas, ao argumento de que os entorpecentes teriam sido localizados em terreno baldio, situado em local diverso daquele abrangido pela ordem judicial de busca, sem demonstração de posse ou vínculo do paciente com o material apreendido; 2)
a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
e
,
3)

a existência de condições pessoais favoráveis, por possuir atividade lícita, ser primário e não ostentar condenação definitiva
.

Requerem a concessão da ordem

para que seja revogada
a prisão preventiva ou, subsidiariamente,
substituída por
medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
(ID 361886882)
, sem documentos anexados.

O pedido liminar foi indeferido (ID 362387894)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 362729476).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo não conhecimento do
writ
,
em razão da ausência de prova pré-constituída (Exmo. Sr. Dr. Jorge da Costa Lana,
Procurador de Justiça - ID 363593893).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade
,
conheço d
a impetração
.

De início, embora a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha
exarado parecer
pelo não conhecimento do
writ
, em razão da ausência de prova pré-constituída,
entendo que a irregularidade formal verificada não impede, no caso concreto, o exame da controvérsia.

É certo que incumbe à defesa instruir adequadamente a impetração com as peças indispensáveis à compreensão das matérias deduzidas, notadamente a decisão impugnada e os documentos essenciais ao alegado constrangimento ilegal.

Todavia, a despeito da deficiência inicial,
os elementos necessários ao deslinde da controvérsia puderam ser extraídos mediante consulta aos feitos originários disponíveis no sistema
P
Je

de primeiro grau.

Assim, inexistindo prejuízo ao exame jurisdicional e estando os autos suficientemente esclarecidos por fontes oficiais acessíveis a este Relator, mostra-se possível superar a irregularidade apontada,
em observância à instrumentalidade das formas e à necessária efetividade da tutela constitucional da liberdade.

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito.

Na audiência de custódia realizada em
28.3.
202
6
, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“(...)

No que tange aos requisitos da decretação da prisão preventiva propriamente dita, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão, pelo laudo pericial dos entorpecentes apreendidos, pelas fotografias das apreensões e pelos demais documentos que instruem o flagrante.

Os indícios de autoria recaem, de forma consistente, sobre LUIS FERNANDO SOARES FRAZÃO. Com efeito, foi ele preso em situação de flagrância no contexto de investigação por envolvimento com organização criminosa, sendo apreendida em sua posse expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, já fracionadas e acondicionadas de maneira típica para comercialização, além de diversos objetos comumente utilizados na atividade ilícita.

Conforme se extrai do laudo pericial definitivo, foram apreendidos 79 porções de cocaína acondicionadas em tubos plásticos do tipo
eppendorf
, com massa bruta de 108,29g; 01 porção de cocaína em saco plástico tipo zip
lock
, com massa bruta de 25,44g; 33 porções de cocaína em pedra e grânulos, com massa bruta de 32,58g; 38 porções de maconha, embaladas em filme plástico, com massa bruta de 261,26g; e 01 porção adicional de maconha em formato de cigarro, com massa bruta de 1,14g.

O exame pericial concluiu positivamente que os materiais continham cocaína e maconha, totalizando ao todo 152 porções de substâncias entorpecentes preparadas para comercialização.

Além dos entorpecentes, foram localizados 01 tesoura pequena, 01 balança digital de precisão grande, 01 balança digital de precisão pequena, 02 rolos de filme plástico, 01 pote de whey e 01 pote de creatina usados para armazenar os ilícitos, 01 vasilha plástica pequena, 02 peneiras pequenas, 01 bolsa térmica, 63 tubos plásticos do tipo
eppendorf
na cor rosa e 02 cédulas de R$ 50,00, objetos que, analisados em conjunto com a droga apreendida, revelam aparato material voltado ao fracionamento, acondicionamento e difusão de substâncias ilícitas.

A fotografia juntada ao flagrante corrobora visualmente o elevado número de porções e a diversidade dos instrumentos empregados na traficância.

Por si só, as condições pessoais eventualmente favoráveis do
flagranteado
são insuficientes para justificar a concessão da liberdade provisória quando demonstrado, no caso concreto, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes para acautelar a ordem pública, especialmente quando já se tem em andamento investigação policial que relaciona o
flagranteado
a organização criminosa violenta.

No que tange aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se, de plano, a presença do fumus
comissi
delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos robustos indícios de autoria já delineados.

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a variedade das drogas — cocaína e maconha —, o fracionamento em elevado número de porções prontas para circulação, bem como a presença de duas balanças de precisão, tubos plásticos tipo
eppendorf
, rolos de filme plástico, peneiras, recipientes e dinheiro em espécie, evidenciam, com elevado grau de probabilidade, a prática do crime de tráfico de drogas, afastando, ao menos neste momento processual, qualquer hipótese de destinação meramente pessoal.

Trata-se de quadro fático que revela não apenas a posse de drogas, mas verdadeira estruturação material voltada à mercancia ilícita.

O periculum
libertatis
igualmente se mostra presente. A gravidade concreta da conduta não decorre apenas da tipificação abstrata do delito, mas, sobretudo, da forma de execução do fato. Não se cuida de apreensão modesta ou isolada. Ao contrário, a dinâmica evidenciada nos autos aponta para atuação organizada, com diversidade de substâncias entorpecentes, expressivo fracionamento e disponibilidade de utensílios claramente vocacionados ao preparo e à comercialização da droga em um pequeno vilarejo desta Comarca, com pouquíssima população, mas com grande fluxo de caminhões, sendo notadamente conhecido como ponto de parada de caminhões na BR-364.

Some-se a isso o fato de que o custodiado já era alvo de investigação voltada à apuração de sua possível integração em organização criminosa, circunstância que reforça, de maneira concreta, o risco que sua liberdade representa à ordem pública e à própria eficácia da persecução penal.

Não se trata, portanto, de episódio isolado ou fortuito, mas de prisão ocorrida no contexto de investigação mais ampla, tanto que a captura e as apreensões realizadas se deram, inclusive, em cumprimento de mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado justamente em razão dos elementos informativos colhidos no curso dessa apuração prévia.

Tal quadro evidencia que a atuação delitiva atribuída ao investigado, em tese, não se exaure na prática autônoma do tráfico, mas se insere em engrenagem criminosa mais estruturada, revelando maior periculosidade concreta e acentuando o fundado receio de reiteração delitiva, de interferência na colheita da prova e de comprometimento da tranquilidade social caso lhe seja restituída a liberdade. (...)

Também, a circunstância de terem sido apreendidas mais de uma centena de porções individualizadas de cocaína, somadas a dezenas de porções de maconha, revela potencial concreto de disseminação do entorpecente a múltiplos usuários, ampliando significativamente a lesividade social da conduta.

A variedade dos entorpecentes também não é irrelevante, pois indica aptidão de abastecimento de diferentes perfis de consumidores, circunstância que reforça a gravidade concreta do fato e o risco à ordem pública.

Merece relevo o fato de o material apreendido incluir balanças de precisão em tamanhos distintos, 63 tubos
eppendorf
vazios, rolos de plástico filme, tesoura, peneiras e outros recipientes, demonstrando rotina de separação, preparo, acondicionamento e distribuição dos entorpecentes. Não se trata, portanto, de cenário compatível com eventual consumo próprio, mas sim de contexto concreto indicativo de atividade ilícita reiterada e minimamente organizada.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, no caso, inadequadas e insuficientes. A natureza da infração, a quantidade e variedade das drogas, o modo de acondicionamento das substâncias, a presença de múltiplos instrumentos de traficância e o possível envolvimento do custodiado com o crime organizado, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, não sendo razoável supor que providências menos gravosas, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca ou monitoração eletrônica, seriam eficazes para impedir a retomada da atividade criminosa.

Portanto, a custódia cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco real de reiteração, mostrando-se proporcional e devidamente fundamentada nas particularidades do caso concreto.

Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de LUIS FERNANDO SOARES FRAZÃO em prisão preventiva. (...)”
(PJE 1000371-87.2026.8.11.0022 - ID 228413745)
.

Em 22.4.2026, o paciente foi denunciado
como incurso no artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, pelo seguinte fato:

“(...) Consta do incluso procedimento investigativo que no dia 27 de março de 2026, por volta das 06h00min, na residência localizada na Rua Carcará, s/nº, Vila Garça Branca, neste município de Pedra Preta/MT, LUIS FERNANDO SOARES FRAZÃO, ciente do caráter ilícito de sua conduta, guardava e tinha em depósito, com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, sendo 79 porções de cocaína acondicionadas em tubos plásticos do tipo
eppendorf
, com massa bruta de 108,29g; 01 porção de cocaína em saco plástico tipo zip
lock
, com massa bruta de 25,44g; 33 porções de cocaína em pedra e grânulos, com massa bruta de 32,58g; 38 porções de maconha, embaladas em filme plástico, com massa bruta de 261,26g; e 01 porção de maconha em formato de cigarro, com massa bruta de 1,14g, além de instrumentos típicos do tráfico de drogas, tais como 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) rolos de insulfilmes, 63 (sessenta e três) unidades de pinos vazios destinados ao acondicionamento de entorpecentes, peneiras e recipientes diversos e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 229910734), Laudo Pericial (Id. 229911897) e Termo de Exibição e Apreensão (Id. 229910736).

Segundo apurado, no contexto da Operação Agro Seguro, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, com apoio da guarnição da polícia militar, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos nº 1005613-84.2026.8.11.0003 em face do denunciado, diante de elementos indicativos de que ele estaria praticando a comercialização de substâncias entorpecentes.

Na data supracitada, durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes localizaram, no interior do imóvel do denunciado, um recipiente do tipo pote de creatina contendo diversas porções de maconha.
Ainda, ao perceberem que a terra junto ao muro da residência apresentava sinais recentes de movimentação, os policiais procederam à escavação do local, ocasião em que desenterraram uma bolsa contendo balanças de precisão, um pote de suplemento com vários pinos contendo cocaína, além dos materiais utilizados para preparo e fracionamento de entorpecentes acima indicados. (...)”

(PJE 1000444-59.2026.8.11.0022 - ID 230908428).

Pois bem.

No que se refere à alegada ilicitude das provas, ao argumento de que os entorpecentes teriam sido apreendidos em terreno baldio, situado em local diverso daquele abrangido pela ordem judicial, observa-se, inicialmente, que a medida de busca e apreensão foi regularmente autorizada pelo juízo singular, mediante decisão fundamentada, após representação ministerial lastreada em elementos informativos colhidos no curso das investigações.

Consta expressamente do mandado judicial que a diligência deveria ser cumprida em caráter adesivo/itinerante, no endereço indicado em relação ao paciente,
“ou em qualquer outro endereço em que os investigados sejam localizados no Distrito de Garça Branca ou adjacências, desde que devidamente fundamentado pela autoridade policial no momento da execução”
.

A própria decisão autorizativa consignou que tal modalidade de cumprimento se justificava pela frequente alteração de domicílio dos investigados como estratégia de burla à persecução penal, pela ausência de denominação oficial e numeração residencial nas vias do Distrito de Garça Branca e pela existência de sistema de inteligência mantido pela organização criminosa para monitoramento da chegada das forças policiais.

Ressaltou-se, ainda, que os mandados não possuíam caráter genérico, mas eram dirigidos a pessoas certas e determinadas, com indicação de endereços específicos e coordenadas geográficas, reputando-se legítimo o caráter itinerante diante das peculiaridades concretas do caso.

Em
cas
o
análogo
, este e
.
Tribunal assentou que não há nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão quando a ordem judicial possui caráter itinerante, admitindo diligências em local diverso do inicialmente indicado, desde que fundadas em indícios razoáveis da presença do investigado ou de objetos ilícitos:

“(...) 3. Não se constata nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, pois o caráter itinerante da ordem judicial autoriza diligências em locais diversos, desde que fundadas em indícios razoáveis da presença do investigado ou de objetos ilícitos. (...) O mandado de busca e apreensão com caráter itinerante autoriza diligência em local diverso do inicialmente indicado, desde que fundamentada em indícios razoáveis.”
(TJMT, N.U 1015002-39.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 09/06/2025, DJE 24/06/2025).

Nesse contexto,
fragiliza
-se a
tese
defensiva de que a diligência teria sido realizada em local absolutamente estranho aos limites da ordem judicial.

De toda sorte, a aferição precisa acerca da exata localização da apreensão, da correspondência entre as coordenadas geográficas indicadas pela defesa e o perímetro alcançado pelo mandado, bem como da regularidade da atuação policial no caso concreto, demanda exame técnico minucioso e aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória

(TJMT, HC
N.U
1020130-45.2022.8.11.0000,
Primeira Câmara Criminal,
Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 01/11/2022).

Cumpre registrar, ainda, que a tese de nulidade ora veiculada aparentemente não foi submetida ao juízo de origem, circunstância que recomenda prudência por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância

(TJMT, N.U 1048241-34.2025.8.11.0000, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026,
publicado
no DJE 27/03/2026).

Note-se que
a questão poderá ser arguida no feito originário, em momento oportuno, notadamente na resposta à acusação, para apreciação inicial pelo magistrado processante, sem prejuízo de exame mais detido no curso da instrução criminal e eventual controle por esta Corte em sede recursal.

Por sua vez
,
a alegação de que os entorpecentes não pertenciam ao paciente insere-se em matéria afeta à instrução criminal
, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,
consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (HC nº 385.127/MG; AgRg no HC 648.875/SP), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

Quanto à prisão preventiva, verifica-se que
o decreto de origem
está
fundamentad
o
na garantia da ordem pública,

consubstanciada na quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, consistentes em 79 (setenta e nove) porções de cocaína acondicionadas

em
tubos plásticos tipo
eppendorf
, uma porção adicional de cocaína em embalagem tipo
zip
lock
, 33 (trinta e três) porções de cocaína em pedra e grânulos, 38 (trinta e oito) porções de maconha embaladas em filme plástico e uma porção adicional em formato de cigarro, totalizando 152 (cento e cinquenta e duas) porções de drogas
, além de balanças de precisão, tubos vazios, peneiras, recipientes diversos e numerário em espécie.

A
lém disso
, a segregação cautelar foi igualmente motivada no contexto investigativo em que se efetivou a prisão, decorrente de operação destinada à apuração d
o suposto envolviment
o
do paciente
com
a organização criminosa
denominada
Comando Vermelho
na região
(PJE 1005613-84.2026.8.11.0003)
.

Com efeito, a diversidade dos entorpecentes, o expressivo número de porções já fracionadas, a existência de instrumentos típicos do comércio ilícito e o contexto investigativo em que se deu a
prisão em
fl
agrante

constituem fundamentos idôneos à manutenção da segregação cautelar
.

Nesse sentido,
recentemente, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) 4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, por se tratar da apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes que não pode ser considerada insignificante, além de petrechos de
narcotraficância
e anotações contábeis a indicar profissionalismo na atividade ilícita, ao que se somam as investigações prévias que, aparentemente, vinculam o increpado à organização criminosa Comando Vermelho na função justamente de distribuidor de narcóticos, não podendo ainda ser ignorado o risco concreto de reiteração delitiva; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. (...)”
(N.U 1000379-33.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, publicado no DJE 03/02/2026)
.

“(...) 15. O periculum
libertatis
encontra-se demonstrado pela gravidade concreta do delito, revelada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, pela profissionalização da atividade ilícita, evidenciada pela apreensão de balanças de precisão, plásticos filme e diversos frascos plásticos tipo microtubo, e pelos indícios de ligação do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho. (...)”

(N.U 1000359-42.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 24/02/2026)
.

Em relação aos
predicados pessoais
do paciente
,
não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual,
sobretudo
em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS
–
Relator: Min. Marco Aurélio
–
9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2024).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
liberta
t
is
.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No que tange
às medidas cautelares diversas da prisão,
também não se verifica suficiência das providências menos gravosas, consideradas as particularidades concretas do caso, especialmente o elevado número de porções apreendidas, a diversidade de drogas
,
a existência de instrumentos indicativos de estrutura voltada à comercialização ilícita
habitual
e o possível vinculo do paciente com facção criminosa

(TJMT, HC 1004513-45.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2022).

Pelo exposto, em
dis
sonância com o parecer ministerial, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026